Tribunal: TJES
Processo: 5022845-64.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022845-64.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VINICIUS BRESCIANI BOURGUIGNON
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
TELEFONICA BRASIL SA
contra a sentença proferida nos seguintes termos:

Ante o exposto, EXTINGO PARCIALMENTE o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, V, CPC/15, quanto ao pedido de baixa/cancelamento dos débitos pela Ré (em sistemas internos e perante terceiros), que deve ser objeto de cumprimento de sentença nos autos originais 0012625-06.2017.8.08.0347, bem como JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida a pagar ao Autor o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA

Tal preliminar foi devidamente observada em sentença, extinguindo parcialmente o processo portanto, conforme texto abaixo:

Quanto à preliminar de coisa julgada aduzida, observo que assiste parcial razão à Requerida. Em verdade, fora fixado em acordo judicial de 07/03/2018 a obrigação de a Ré promover o cancelamento de eventuais débitos existentes no CPF do Autor no prazo de 30 (trinta) dias, aduzindo ambas as partes, nestes autos, que os débitos pendentes remontam a período de tempo anterior a março/2018 (faturas de 08/2017 e 09/2017, com vencimentos em 11/09/2017 e 13/10/2017), de modo que a obrigação fora descumprida, devendo ser objeto de cumprimento de sentença nos autos originais, sem possibilidade de nova apreciação da presente demanda em relação a tal pedido.
Assim, EXTINGO PARCIALMENTE o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, V, CPC/15, quanto ao pedido de baixa/cancelamento dos débitos pela Ré (em sistemas internos e perante terceiros), que deve ser objeto de cumprimento de sentença nos autos originais 0012625-06.2017.8.08.0347.

Desta feita, afasto a preliminar de coisa julgada arguida pelo recorrente.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Alega a Recorrente que o direito do Autor foi fulminado pela prescrição trienal, considerando que a inscrição do débito se deu em 10/09/2017 e a ação judicial ajuizada em 24/07/2023.

Razão não assiste à Recorrente, visto que o termo inicial para a contagem da prescrição é a ciência da negativação e, em razão da relação de consumo, aplica-se neste caso o art. 27, do CDC, o qual prevê prazo prescricional de 5 anos.

A jurisprudência corrobora tal entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - CIÉNCIA DA NEGATIVAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA
-
A contagem da prescrição somente deverá ser iniciada a partir da data em que a parte teve ciência da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
.
(TJ-MG - AC: 10000190505081001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 17/07/2019, Data de Publicação: 18/07/2019) (Destaquei)

PRESCRIÇÃO -Negativação indevida – Ocorrência - Relação de Consumo Configurada - Pretensão Indenizatória - Prazo de 05 (cinco) anos- Incidência do artigo 27, do CDC- Prescrição não verificada: - Havendo relação de consumo, o prazo prescricional para a pretensão indenizatória é a prevista no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, por ser mais benéfica ao consumidor do que a prevista no Código Civil
.
Prescrição não verificada. DANO MORAL – Inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Indenização – Cabimento – Danos presumidos na espécie: – A indevida inclusão do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, que são presumidos na espécie. DANO MORAL – Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório: – A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada. RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO. (TJ-SP - APL: 10813939620158260100 SP 1081393-96.2015.8.26.0100, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 24/08/2016, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2016) (Destaquei)

Diante disso, rejeito a preliminar arguida.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença que:

O autor não é cliente da empresa requerida, desconhecendo completamente as cobranças realizadas nos demonstrativos que serão visualizados a seguir.

Teve grande surpresa ao se deparar com seu nome cadastrado INDEVIDAMENTE no aplicativo do SERASA com duas dívidas de R$ 5.339,79 (cinco mil trezentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos) e R$ 242,60 (duzentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos) referente aos respectivos contratos de número 899990133156 e 0275997516, o que lhe causou estranheza, visto nunca sequer ter contratado quaisquer serviços da companhia requerida.
Requer a condenação da Ré por danos materiais de repetição de indébito e ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais, instruindo o pedido com documentos de identificação, comprovante de residência, reclamação junto ao Procon, capturas de tela e e-mails. Antes mesmo de ser apreciado o pedido, o autor aditou a inicial requerendo, em sede de tutela de urgência, a retirada imediata do seu nome e CPF dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por dia.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

Da análise dos autos, entendo que as alegações do autor são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas.

Por outro lado, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pelo recorrido, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

Desde logo, observa-se assistir razão ao Autor quanto ao prosseguimento de cobranças, as quais admite a parte requerida decorrerem de faturas de 08/2017 e 09/2017, com vencimentos em 11/09/2017 e 13/10/2017, sem qualquer narrativa da Ré de débitos que seriam posteriores a tais datas e, por isso mesmo, sem qualquer elemento por parte da Ré que legitimaria qualquer outra cobrança posterior (ônus que lhe competiria, na forma do art. 14, §3º,I, CDC), de modo que reputo de fato caracterizado ato ilícito com a indevida permanência em aberto, por variados anos, dos débitos, caracterizando falha da Ré (art. 14, CDC).

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Com relação aos danos morais
, entendo que o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)